Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.